Tribunal: TJMT
Processo: 0007997-52.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007997-52.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.214.941-50 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RICK ANDREI VIEIRA - CPF: 045.365.281-64 (ADVOGADO), MARCIANO CUSTODIO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 424.365.671-15 (EMBARGADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARTA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 550.179.241-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA APLICADA NO ACÓRDÃO – FALTA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Desprovido o agravo interno com aplicação da multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC, a prévia comprovação do recolhimento apresenta-se como condição de admissibilidade dos embargos declaratórios.

2. Imposição consolidada pelo art. 1021, §5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração sob n. 0007997-52.2017.8.11.0003 na “AÇÃO DE ALIMENTOS”, que tramita originalmente perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 24088496 por unanimidade, acolheu os embargos de declaração para aplicar a multa do art. 1.021, §4o, do CPC ao ora embargante.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 25921971 inaplicabilidade da referida multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020